Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR EXCLUSIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DETERMINADO PRODUTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESCRITA DE CIÊNCIA DESSE FATO. DEVER DO CESSIONÁRIO DE PAGAR A REMUNERAÇÃO AJUSTADA ATÉ O FIM DO CONTRATO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR.
I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, caput e incisos II e IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação quanto aos pleitos desprovidos de embasamento argumentativo.
II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Configurado o inadimplemento da obrigação de assegurar a exclusividade na venda de determinado produto no espaço comercial cedido, incide a cláusula penal instituída exatamente para essa hipótese de crise contratual, a teor do que estabelecem os artigos 408 e 409 do Código Civil.
V. Simples declaração de ciência de repactuação verbal das obrigações contratuais não tem potencial persuasivo para demonstrá-la, segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil.
VI. Até a dissolução do contrato e a desocupação do espaço comercial cedido, o cessionário responde pelo pagamento da remuneração contratada.
VII. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado por quem o alega, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo, segundo a inteligência dos artigos 319 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil:
VIII. Recurso do Autor/Reconvindo conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré/Reconvinte conhecido e parcialmente provido.